Tribunal: TJES
Processo: 5008194-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008194-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLANGE RODRIGUES CHAVES

AGRAVADO: RIANNE DE CARVALHO FERRAZ MARTINS e outros (4)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
. DECISÃO QUE
DECLAROU A INCOMPETÊNCIA
.
INCLUSÃO DE FILHO MENOR NO POLO PASSIVO.

PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ IMEDIATO SOBRE A REGRA DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO.
COMPETÊNCIA
ABSOLUTA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RESPONSÁVEL PELA GUARDA DO MENOR
.
SÚMULA Nº 383 DO STJ. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o princípio do juiz imediato, consagrado no art. 147, incisos I e II, do ECA, tem prevalência sobre a regra da estabilização de competência prevista no CPC (
perpetuatio jurisdictionis
).

2)
O art. 147, I, do ECA estabelece que a competência será determinada pelo domicílio do responsável pela guarda do menor, sendo que essa regra é absoluta, pois visa proteger o interesse do menor, sendo inadmissível sua prorrogação. Embora seja compreendido como regra de competência territorial, o referido dispositivo apresenta natureza de competência absoluta. Precedentes.

3)
A inclusão do menor no polo passivo do feito de origem – decorrente do seu inegável interesse na causa – constitui exceção à regra da perpetuação da jurisdição, a justificar a modificação do órgão jurisdicional competente para processar e julgar a demanda, haja vista cuidar-se de alteração de competência absoluta, consoante jurisprudência pacífica do Tribunal da Cidadania.

4)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Solange Rodrigues Chaves
contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Família de São Mateus (id 26879738) que, na
ação
de reconhecimento e dissolução de união estável
ajuizada em face de
Rianne de Carvalho Ferraz Martins
,
Tarcisio Rodrigues Ferraz Martins
,
Andressa Tatiane Pedrosa Martins
e
Daniel Rodrigues de Oliveira

(nº 5005420-23.2021.8.08.0047), declarou sua incompetência, determinando a remessa dos autos a uma das Varas de Família da Comarca de Nanuque/MG.

Em suas razões recursais (id 5556902), a agravante sustenta que a inclusão de adolescente no polo passivo do feito de origem não constitui fato preponderante e capaz de alterar a competência relativa do Juízo, em razão do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
.

Pois bem, conforme explicitado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 5724080), a controvérsia quanto ao órgão jurisdicional competente para processar e julgar a ação de origem decorre do fato de haver menor no polo passivo da demanda, com domicílio na Comarca de Nanuque/MG, razão pela qual o Juízo de 1º grau declinou a competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Família daquela comarca, por força do art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em contrapartida, a agravante argumenta que o adolescente não figurava no polo passivo da demanda quando do ajuizamento da ação, tendo ingressado posteriormente, após ser reconhecido como filho do falecido, de modo que a regra da
perpetuatio jurisdictionis
impede a alteração da competência por modificações do estado de fato ou de direito ocorridas após a distribuição da petição inicial.

Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o princípio do juiz imediato, consagrado no art. 147, incisos I e II, do ECA, tem prevalência sobre a regra da estabilização de competência prevista no CPC (
perpetuatio jurisdictionis
), senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. [...] ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONES X JUIZ IMEDIATO. PREVALÊNCIA DESTE ÚLTIMO NA HIPÓTESE CONCRETA
. 1. Conforme estabelece o art. 87 do CPC, a competência determina-se no momento da propositura da ação e, em se tratando de hipótese de competência relativa, não é possível de ser modificada ex officio. Esse mencionado preceito de lei institui, com a finalidade de proteger a parte, a regra da estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis). 2.
O princípio do juiz imediato vem estabelecido no art. 147, I e II, do ECA, segundo o qual o foro competente para apreciar e julgar as medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, direitos e garantias positivados no ECA, é determinado pelo lugar onde a criança ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária
. 3. Embora seja compreendido como regra de competência territorial,
o art. 147, I e II, do ECA apresenta natureza de competência absoluta, nomeadamente porque expressa norma cogente que, em certa medida, não admite prorrogação
. 4. A jurisprudência do STJ, ao ser chamada a graduar a aplicação subsidiária do art. 87 do CPC frente à incidência do art. 147, I e II, do ECA, manifestou-se no sentido de que
deve prevalecer a regra especial em face da geral
, sempre guardadas as peculiaridades de cada processo.[...] (REsp n. 1.404.036/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 24/2/2017).

[...] PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ART. 147, I, DO ECA. SÚMULA N. 383 DO STJ.
AFASTAMENTO DA REGRA DA "PERPETUATIO JURISDICTIONIS" EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA ESTABELECIDA NO ECA
. [...] 2.
A regra de competência estabelecida pelo art. 147, incisos I e II, do ECA se sobrepõe à disciplina do art. 43 do CPC, possibilitando o afastamento da regra da "perpetuatio jurisdictionis
". 3. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda" (Súmula n. 383/STJ), afastando, inclusive, a regra da "perpetuatio jurisdictionis". [...] (AgInt no AREsp n. 2.031.399/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023)

Isso porque, muito embora a competência seja fixada pelo registro ou distribuição da petição inicial, permanecendo a mesma independentemente de modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, o próprio art. 43 do CPC ressalva duas situações, a saber,
(i)
supressão de órgão judiciário ou
(ii)
alteração de competência absoluta,
in verbis
:

Art. 43.
Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente,
salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta
. (g.n.)

E, neste particular, não há como desconsiderar que o art. 147, I, do ECA estabelece que a competência será determinada pelo domicílio do responsável pela guarda do menor, sendo que
e
ssa regra é absoluta
, pois visa proteger o interesse do menor, sendo inadmissível sua prorrogação. Com efeito, “
embora seja compreendido como regra de competência territorial, o art. 147, I e II, do ECA apresenta natureza de competência absoluta
” (CC n. 111.130/SC, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. 8/9/2010, DJe de 1/2/2011).

Aliás, trata-se de entendimento consolidado no enunciado nº 383 da Súmula do STJ, segundo o qual “
a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda
”.

Destarte, a inclusão do menor no polo passivo do feito de origem – decorrente do seu inegável interesse na causa – constitui exceção à regra da perpetuação da jurisdição, a justificar a modificação do órgão jurisdicional competente para processar e julgar a demanda, haja vista cuidar-se de alteração de competência absoluta, consoante jurisprudência pacífica do Tribunal da Cidadania.

Com efeito, não há que se falar em ausência de interesse do adolescente, sob a justificativa de que “
a discussão dos autos não diz respeito aos direitos de guarda, alimentos, visitas, que são inerentes ao menor
”, visto que o STJ possui julgado recentíssimo no qual
reconheceu expressamente a competência absoluta do domicílio do menor para processar e julgar ação de reconhecimento de união estável
post mortem
, tal qual no presente caso. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA POST MORTEM
. SÚMULA 383/STJ.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO DETENTOR DA GUARDA.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 383/STJ: “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.” 2. Conflito resolvido levando-se em consideração as circunstâncias do caso, o enunciado da Súmula 383/STJ, bem como o princípio do juízo imediato, previsto no art. 147, I e II, do ECA, atrelado ao princípio do melhor interesse da criança, declarando que
a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse do menor deve ser fixada no foro do domicílio do detentor presente da guarda
[...] 3. Embora seja compreendido como regra de competência territorial,
o art. 147, I e II, do ECA apresenta natureza de competência absoluta, nomeadamente porque expressa norma cogente que, em certa medida, não admite prorrogação
[...] (AgInt no REsp n. 1.858.815/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 3/4/2023)

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.